Tribunal: TJSP
Processo: 1007261-06.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos material e moral – Pagamento de boleto falso - Pagamento direcionado para terceira pessoa que poderia ter sido verificado pela parte autora - Falha na prestação de serviços das rés não verificada - Ausência de responsabilidade da das rés - Inteligência do art. 14, § 3o, II, CDC - Danos morais e materiais

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos material e moral – Pagamento de boleto falso - Pagamento direcionado para terceira pessoa que poderia ter sido verificado pela parte autora - Falha na prestação de serviços das rés não verificada - Ausência de responsabilidade da das rés - Inteligência do art. 14, § 3o, II, CDC - Danos morais e materiais afastados- Sentença alterada, Recurso provido para julgar improcedente a ação.